Tribunal: STF
Processo: RE 1018904
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2017. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXTENSÃO A INATIVOS. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 103/2004. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC.